Tribunal: TJSP
Processo: 2014485-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender a expedição de carta de adjudicação em favor do embargado. Alegada compra e venda do imóvel pela embargante anteriormente ao registro de penhora e posterior adjudicação em leilão pelo embargado. Mera apresentação de instrumento particular. Ausência de prenotação de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender a expedição de carta de adjudicação em favor do embargado. Alegada compra e venda do imóvel pela embargante anteriormente ao registro de penhora e posterior adjudicação em leilão pelo embargado. Mera apresentação de instrumento particular. Ausência de prenotação de escritura pública de compra e venda em cartório (art. 214, §4o, da Lei 6.015/73). Princípio da prioridade. Possibilidade de registro da adjudicação em nome do embargado. Falta de reconhecimento de firma, de demonstração do pagamento de valor vultoso pelo bem e condição da embargante de sócia da empresa executada que sugerem possível ocorrência de simulação e reforçam a falta de probabilidade do direito. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000422134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014485-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
HELENA PAPASSONI SHAYEB, é agravado NEWTON TERUO IUTAKA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014485-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2014485-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sílvia Helena Papassoni Shayeb
Agravado: Newton Teruo Iutaka
Juíza de origem: Rossana Teresa Curioni Mergulhão
VOTO No: 21045
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência
pretendida para suspender a expedição de carta de adjudicação
em favor do embargado. Alegada compra e venda do imóvel
pela embargante anteriormente ao registro de penhora e
posterior
adjudicação
em
leilão
pelo
embargado.
Mera
apresentação de instrumento particular. Ausência de prenotação
de escritura pública de compra e venda em cartório (art. 214,
§4o, da Lei 6.015/73). Princípio da prioridade. Possibilidade de
registro da adjudicação em nome do embargado. Falta de
reconhecimento de firma, de demonstração do pagamento de
valor vultoso pelo bem e condição da embargante de sócia da
empresa executada que sugerem possível ocorrência de
simulação e reforçam a falta de probabilidade do direito.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão de ps. 303/304 que, em embargos de terceiro, indeferiu a
tutela de urgência pretendida para suspender a expedição de carta de
adjudicação em favor do embargado.
Pleiteia a embargante agravante (ps. 01/09) a
reforma da decisão alegando, em síntese, que o bem que está em hasta
pública foi por ela adquirido da executada em março/2017; que o valor
para aquisição foi proveniente de doação e valores próprios; que o
bloqueio existente na matrícula não impedia a venda do bem; que a
aquisição foi de boa-fé e foram tomadas todas as cautelas necessárias;
que, quando da compra e venda, não havia ainda penhora e que o
bloqueio se referia a processo diverso; que a tutela provisória deve ser
deferida, na forma do art. 678 do CPC; que há perigo de dano e que a
escritura de compra e venda é prova da probabilidade do direito.
Indeferida a tutela antecipada recursal (p. 308).
Apresentada contraminuta (ps. 313/318), os autos
encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014485-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
O agravo não comporta provimento.
Em cumprimento de sentença de ação de rescisão de
contrato (autos no 0001210-09.2019.8.26.0071), foi penhorado o
imóvel de matrícula 101.201 da executada Assuã para satisfação do
crédito do exequente, Newton Teruo.
Iniciada hasta pública para venda do bem penhorado,
a aqui agravante, opôs embargos de terceiro alegando possuir direito
aquisitivo sobre o bem, tendo em vista ter celebrado contrato particular
de promessa de compra e venda em março de 2017, quando ainda não
registrada penhora.
No decorrer do processo, o bem foi adjudicado pelo
exequente, razão pela qual a embargante pretende a suspensão da
expedição de carta de adjudicação.
Sem razão a agravante.
Com efeito, não se vislumbra probabilidade do direito
da agravante que justifique suspender o registro da adjudicação do bem
imóvel pelo embargado.
De um lado, conquanto apresentado instrumento
particular de promessa de compra e venda, não houve prenotação de
escritura pública em cartório anteriormente à averbação da penhora (o
que poderia ter sido feito pela embargante, na forma do art. 214, §4o,
da Lei 6.015/73).
Com isso, considerando o princípio da prioridade do
direito registral, não haveria óbice ao registro da adjudicação e
transferência do domínio ao agravado.
De outro lado, reforça a ausência de probabilidade do
direito o fato de que, para demonstrar a alegada compra e venda do
imóvel, a agravante apresentou tão somente instrumento particular
sem reconhecimento de firma, sem também comprovar minimamente o
pagamento da vultosa quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais).
Aliado aos referidos elementos, o fato de ela
(promitente compradora) ser sócia da empresa executada (promitente
vendedora) e cônjuge do sócio administrador sugere possível ocorrência
de simulação com intuito de fraudar terceiros -questão a ser melhor
averiguada na origem.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014485-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator